Tribunal: TJDFT
Processo: 0731561-59.2015.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IRDR 09. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. CONTAMINAÇÃO COM ÁGUA DE ESGOTO. LIGAÇÃO CLANDESTINA. BUEIROS ATERRADOS. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO PELA CAESB. DANOS MORAIS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos morais em virtude de contaminação no fornecimento de água à residência do autor, por água de esgoto. Recursos da primeira ré e da segunda ré visa a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.

2 – Competência. Sociedade de economia mista do DF. A Lei n. 11.697/2008, com a redação dada pela Lei n. 13.850/2019, não inclui as sociedades de economia mista entre os entes habilitados a litigar nos juizados especiais da fazenda pública. No mesmo sentido, o art. 5o., II da Lei 12.153/09 e o IRDR 09 do TJDFT. Assim, a competência para o processamento e julgamento do feito, causa de menor complexidade, é dos juizados especiais cíveis. A regra de caráter transitório disposta no art. 4o. da Lei n. 13.850, é restrita aos feitos que tramitaram nas Varas de Fazenda Pública. A situação não enseja a perpetuatio jurisdicionis (art. 43 do CPC), de modo que a competência para processar e julgar o feito é do juizado especial a que couber por distribuição, na Circunscrição de Águas Claras, local da prestação do serviço e do domicílio do autor.

3 – Causa madura. A extinção do processo sem apreciação do mérito em razão da incompetência do juízo, no âmbito da Lei n. 9.099/1995, se dá nas hipóteses de incompetência territorial ou de incompatibilidade de rito (art. 51, inciso II e III da Lei n. 9.099/1995). O caso enseja, portanto, a redistribuição do feito para o juízo competente, com aproveitamento dos atos praticados na origem (art. 64, §4o. do CPC). O art. 1013, § 3o., I, do CPC autoriza o julgamento da causa madura, o que se procede, com a subsequente redistribuição do feito para eventual execução.

4 – Preliminar. Recurso da segunda ré. Ilegitimidade. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Sob o título de ilegitimidade a segunda ré (INPAR PROJETO WAVE SPE LTDA.) discute a ausência de responsabilidade pela indenização pleiteada, questão que diz respeito ao fundamento de direito material da pretensão, que é questão de mérito. Preliminar que se rejeita.

5 – Preliminar. Recurso da primeira ré. Nulidade do processo. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Cabe ao Juiz indeferir as provas excessivas, impertinentes ou protelatórias (art. 33 da Lei 9.099/1995). Não restou demonstrada a necessidade de produção de provas em audiência de instrução, tendo em vista que há prova documental suficiente no processo, como as imagens do local durante a ocorrência da contaminação, bem como de relatório da própria recorrente, dentre outros, que comprovam e elucidam a ocorrência da contaminação. Preliminar que se rejeita.

6 – Defeito na prestação de serviços. Fato do serviço. Vazamento da rede de esgoto na rede de distribuição de água de condomínio residencial. Na forma do art. 14, §1o do Código de Defesa do Consumidor, o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam e a época em que foi fornecido. O relatório da CAESB, de id 4553791, confirma a contaminação da rede de água do condomínio onde residia o autor, pela água da rede de esgoto, e consigna que foram encontradas duas ligações irregulares de esgoto do condomínio réu, através de dois tubos de PVC ligados irregularmente aos bueiros da CAESB. Tais bueiros se encontravam aterrados, cobertos com pedras portuguesas (imagens id 4553792), o que contribuiu para a ocorrência da contaminação. A construtora ré deve responder pelo fato do serviço, em decorrência das ligações clandestinas de esgoto e dos bueiros tampados com pedras portuguesas, na calçada (imagens, id 4553793). De igual modo, a CAESB também responde pelo fato do serviço, em decorrência de sua omissão, ao não fiscalizar a rede de água e esgoto da localidade a fim de verificar irregularidades como a obstrução da rede de esgoto aterrada sob a calçada, o que também contribuiu para a ocorrência da contaminação. As rés são, portanto, titulares da obrigação de indenizar o autor pelos danos morais sofridos.

7 – Danos morais. A exposição dos consumidores à utilização e ingestão de água inapropriada para o consumo, contaminada com dejetos oriundos de rede de esgoto, ultrapassa o mero aborrecimento e resvala para o campo dos direitos da personalidade e da incolumidade física do autor, de forma que merece ser indenizado a título de danos morais. O valor fixado na sentença, de R$4.000,00, se mostra adequado para compensar os danos sofridos pelo autor. Sentença que se convalida por seus próprios fundamentos.

8 – Recursos conhecidos. Recurso da primeira ré não provido. Recurso da segunda ré não provido. Sem custas e sem honorários diante da sucumbência recíproca. Após o transito em julgado, redistribua-se à Circunscrição de Águas Claras para execução.

F